Tribunal: TJMT
Processo: 1026932-50.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026932-50.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Salário-Maternidade (Art. 71/73), Admissão / Permanência / Despedida, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VIVIAN ADELAIRA DA SILVA - CPF: 214.760.918-89 (APELANTE), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 711.876.771-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE GESTANTE E DIREITO A LICENÇA MATERNIDADE C/C INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA E DANO MORAL
– CONTRATO TEMPORÁRIO POR TEMPO DETERMINADO – SERVIDORA GESTANTE – RESCISÃO CONTRATUAL – RECONHECIMENTO DO DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA GESTACIONAL E RECEBIMENTO DAS REMUNERAÇÕES ATÉ CINCO MESES APÓS O PARTO – PRETENSÃO DE ACOLHIMENTO DO PLEITO DE DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – OFENSA MORAL, SOFRIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO DEMONSTRADAS – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A dispensa no curso da estabilidade, apesar de configurar ilícito trabalhista que enseja o direito à reintegração ou à indenização substitutiva, não configura, por si só, dano moral, salvo se demonstrada alguma conduta violadora dos direitos da personalidade ou que afete a honra objetiva ou subjetiva da trabalhadora, o que não se verifica na hipótese”.
(TJMT – RAC 1000523-06.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Vivian Adelaira da Silva
contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Estabilidade Gestante e Direito a Licença Maternidade c/c Indenização Substitutiva e Dano Moral no 1026932-88.2022.8.11.0014, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos
“para
reconhecer
que a autora tem direito a
estabilidade
provisória gestacional, desde o seu desligamento (
01/01/2021
) até cinco meses após o parto (
15/12/2021
), bem como condenar o requerido ao pagamento de indenização à demandante, equivalente às remunerações correspondentes ao período da estabilidade provisória (01/01/2021 a 15/12/2021), no valor mensal de
R$ 3.302,87 (três mil trezentos e dois reais e oitenta e sete centavos)
”
.

A sentença ainda determinou que as parcelas devidas devem ser atualizadas a partir de cada vencimento, pelo IPCA-E, e acrescidas de juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação (Temas 810/STF e 905/STJ), até 09/12/2021. A partir de então, deverão ser atualizadas pela SELIC, nos termos da EC 113/2021. Outrossim, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC (Id 175040238).

Em suas razões a apelante defende a reforma da sentença na parte que não reconheceu o dever do ente estatal indenizá-la por dano moral, visto que era seu direito não ser demitida durante o período de estabilidade gestacional, isto é, até cinco meses após o parto, logo, sua demissão configura ato ilícito passível de ser indenizado por danos materiais e morais.

Assegura, neste contexto, que
“a rescisão indevida do contratado de trabalho, trouxe sim prejuízo moral ao Apelante, visto que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, isto porque além das preocupações decorrente da gestação, com sua saúde e da sua prole, a Apelante se viu, de uma hora para outra, desamparada financeiramente, no momento em que mais precisa a segurança financeira que seu trabalho lhe concedia, ocasionando transtornos em um período de sensibilidade física e emocional acentuado”
, profunda tristeza, dor e angústia.

Ao final, após citar julgados em prol de sua tese, a apelante pleiteia o provimento do recurso para
“para que o Apelado seja condenado a lhe indenizar pelo dano moral, a rescisão indevida do seu contrato de trabalho, lhe causou e o valor da indenização seja o valor sugerido na exordial da ação”
. (Id 175040239).

Em contrarrazões, o apelado rechaça os argumentos defendidos na apelação e pugna pelo seu desprovimento (Id 175040242).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar por inexistência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id 181629672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se o presente recurso de apelação a obter a reforma da sentença que, a despeito de reconhecer o direito da apelante à estabilidade provisória em razão da rescisão contratual durante o período de gravidez, afastou o seu direito à indenização por danos morais pelos seguintes fundamentos,
verbis
:

“(...) A requerente pleiteia indenização por danos morais, em razão de sua dispensa no período gestacional.

O pedido não merece acolhimento.

Isso porque, a rescisão do contrato da requerente em estado gravídico, por si só, não pode ser considerada geradora de sofrimento e angústia, cabendo à parte autora comprovar a mácula a direitos de personalidade.

Na situação em apreço, não há dano moral
in re ipsa
, sendo que, sem provas de que o desrespeito ao período de estabilidade temporária feriu direitos de personalidade, a situação deve ser encarada como geradora de reflexos patrimoniais, os quais serão devidamente reparados, conforme acima apontado.

Colaciono o seguinte julgado nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA GRÁVIDA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. ESTABILIDADE GESTACIONAL. INDENIZAÇÃO SALARIAL DEVIDA. DANO MORAL, EM DECORRÊNCIA DO ATO, INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. RAZOABILIDADE DO IMPORTE ARBITRADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. À luz de precedentes deste Sodalício, do Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte, a servidora gestante, que exerce cargo comissionado, e vem a ser exonerada, tem o direito de ver-se indenizada com a percepção dos vencimentos desde a data da exoneração até cinco meses após o parto,
não havendo, todavia, que se cogitar, na espécie, da existência de dano moral, pois ausente dolo ou malícia
. II. Tendo havido decaimento recíproco, mantidos devem ser os parâmetros da decisão recorrida, em reverência ao preceituado pelo caput do art. 21 do Código de Processo Civil” (TJ-SC - AC: 734803 SC 2010.073480-3, Relator: João Henrique Blasi, Data de Julgamento: 18/05/2011, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Criciúma).

Assim, verifica-se que não houve imputação ofensiva capaz de atingir a honra e a reputação da autora, o que impõe a improcedência do pedido de reparação”
. (Id 175040238)

Após examinar os autos, penso que a sentença não merece o pretendido reparo.

De fato, não há dúvidas quanto ao direito da recorrente ao reconhecimento da estabilidade provisória em decorrência de ter sido dispensada durante o período de gestação, bem como ao pagamento de todas as remunerações que lhe seriam devidas até cinco meses após o parto, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, atualmente consolidado na tese jurídica vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 842.844 (Tema 542) e que possui o seguinte teor:

“A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado”
.

Entretanto, como bem entendeu o juízo
a quo
, a simples dispensa no período de estabilidade provisória não assegura, só por si, o direito à indenização por dano moral, o qual se caracteriza quando a conduta da parte contrária seja hábil a imputar um efetivo sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, de modo que a indenização sirva como forma de recompensar a lesão ocorrida.

E isso porque, no caso em exame, ainda que ilícita a rescisão contratual, não restou demonstrado nos autos que esta medida tenha ocasionado dano à honra, sofrimento ou situação vexatória à apelante, devendo ser destacado que o mero aborrecimento e frustração próprios de qualquer dispensa indevida, como ocorre no caso dos autos, não gera o direito à indenização por danos morais.

Avulta-se essa conclusão ao se considerar que o vínculo entre a apelante e a Administração Pública era decorrente de contrato por tempo determinado, em que a precariedade é inerente ao vínculo contratual e o seu encerramento, diante da conveniência e oportunidade administrativa, é de natural expectativa.

Logo, não tendo ocorrido, pela dispensa indevida, lesão aos direitos da personalidade da apelante ou que afete a sua honra objetiva ou subjetiva, não há falar-se em dano moral na hipótese judicializada.

Nesse mesmo sentido, a despeito da existência de entendimentos em contrário, são muitos os julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – COMPROVAÇÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO ASSEGURADO – TEMA N. 542/STF – PRÉVIA COMUNICAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESNECESSIDADE – INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE – NÃO PROVIMENTO DE AMBOS APELOS.

(...).

A estabilidade provisória da gestante, prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é aplicável aos contratos temporários, inclusive aqueles celebrados com a Administração Pública (Tema n. 542/STF).

Comprovado que a gestação ocorreu antes da rescisão do contrato temporário de trabalho, é certo que a servidora faz jus ao direito à estabilidade provisória.

O direito à estabilidade provisória exige apenas a confirmação da sua condição de gestante, não havendo outros requisitos para o exercício desse direito, como a prévia comunicação da gravidez à Administração Pública.

Havendo dispensa sem justa causa, resultando na extinção do vínculo jurídico-administrativo, assiste direito à servidora contratada de receber uma indenização correspondente aos valores que receberia entre o fim da relação contratual até 05 (cinco) meses após o parto.

Incabível a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, quando ausente prova da existência de constrangimento, sofrimento ou abalo moral, decorrente da rescisão contratual da servidora grávida
”
. (N.U 0002001-83.2018.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CONTRATO TEMPORÁRIO. LICENÇA MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA E ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO1. Trata-se de controvérsia referente à possibilidade de servidora pública temporária que, contratada pela Administração Pública por prazo determinado, torna-se gestante e tenha direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Repercussão Geral no RE 842.844 -RG (em substituição ao ARE 674.103 -RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 542), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito da gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória. 3. Aplicável, portanto, ao caso concreto, o mencionado Tema 542, que deu origem ao enunciado da Súmula 17 desta TRU, nos seguintes termos: “As gestantes ocupantes de cargo comissionado ou em contrato temporário adquirem estabilidade provisória e direito à licença maternidade.” (Aprovada em 05/06/2023)”. 4.
A dispensa no curso da estabilidade, apesar de configurar ilícito trabalhista que enseja o direito à reintegração ou à indenização substitutiva, não configura, por si só, dano moral, salvo se demonstrada alguma conduta violadora dos direitos da personalidade ou que afete a honra objetiva ou subjetiva da trabalhadora, o que não se verifica na hipótese
. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido”
. (N.U 1000523-06.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA COMISSIONADA – GESTANTE – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO - EXONERAÇÃO – CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE - ARTIGO 7o, XVIII, DA CF – ARTIGO 10, II, B, DO ADCT – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - HORAS EXTRAS – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)– FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS TRABALHADAS E NÃO PAGAS – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
O fato de ser dispensada por si só não configura dano moral, já que restou demonstrado nos autos nenhum abalo psicológico ou ato que atentasse contra a moral ou honra da Apelante
.

2. A inexistência de prova documental acerca da alegada jornada de trabalho extraordinária autoriza a improcedência do pedido, se a parte autora ora Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida”
. (N.U 0001324-49.2017.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTABILIDADE NO TRABALHO E DANO MORAL C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA – CARGO EM COMISSÃO – GESTANTE – CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 7o, XVIII, DA CF – ARTIGO 10, II, B, DO ADCT – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – MERO ABORRECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ARTIGO 1o F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE

N.

870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N.

1.492.221/PR – TEMA 905 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Tem direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7o, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5o mês após o parto. A estabilidade aludida decorre não só da recuperação da servidora, após o parto, mas, especialmente, do direito de proteção ao nascituro de ser cuidado por sua genitora nos seus primeiros meses de vida.

(Apelação / Remessa Necessária 5449/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017).

2.
Como não houve comprovação do abalo psicológico, ou violação à personalidade da Autora, compreende-se que o dano moral evidenciado, na realidade, não passa de mero aborrecimento, o que não é passível de indenização
.

3. (...)”
. (N.U 0002446-62.2015.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

Também bastante relevante no caso concreto, confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORA GESTANTE - ESTABILIDADE GESTACIONAL - DIREITO RECONHECIDO -INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

É assegurado às gestantes ocupantes de cargos em comissão e seus nascituros a estabilidade financeira necessária para conferir uma gravidez tranquila, evitando prejuízos à saúde do nascituro em decorrência de eventual instabilidade financeira da genitora.

O E. Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a servidora, independentemente do regime jurídico que lhe for aplicável, e ainda que contratada pela Administração, por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitida, a título precário, tem direito a estabilidade gestacional.

Apesar da frustração e do aborrecimento causados pelo encerramento do contrato de trabalho durante a gravidez, tais sentimentos, diante do conhecimento prévio da natureza provisória do vínculo, não demonstram ter a contundência suficiente para configurar danos morais, sem provas cabais do prejuízo sofrido
.

A condenação será atualizada pelo IPCA-E e juros de mora a partir de cada vencimento e da citação, respectivamente, seguindo as regras da poupança conforme leis federais e precedentes judiciais (RE no 870947/STF - Tema 810; REsp. no 1495146/STJ - Tema 905). Após 08/12/2021, a taxa SELIC deverá ser aplicada, conforme Emenda Constitucional no 113/2021”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.090496-3/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)

Evidente, por todo o exposto, que não merece reforma a sentença recorrida, eis que o juízo
a quo
aplicou bem o direito ao afastar o direito à indenização por danos morais no caso concreto.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Vivian Adelaira da Silva, mantendo inalterada a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024